Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-08.1999.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001560-08.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AUTO POSTO CARUMBE LTDA - CNPJ: 01.296.367/0001-67 (APELADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS - CPF: 631.985.501-06 (ADVOGADO), DARIO DE CASTRO REIS - CPF: 021.855.201-72 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BARTHOLOMEU AUGUSTO DE VASCOCELLOS DIAS - CPF: 000.774.452-87 (APELADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), DULCE VIDAL DA FONSECA - CPF: 603.664.941-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5º DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0001560-08.1999.8.11.0041, movida em face de DULCE VIDAL DA FONSECA e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que o reconhecimento de prescrição intercorrente não justifica imposição de sucumbência à parte exequente, na medida em que os executados deram causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação.

Em resumo, postula o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 245009660, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O Magistrado
a quo
condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5º do CPC, assim dispondo:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ”
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência, merecendo reforma da sentença no ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em ônus sucumbencial.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024